Tribunal: TJDFT
Processo: 0723282-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0723282-25.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VICENTE AARAO DE SALLES REPRESENTANTE LEGAL: TELMA GONCALVES AARAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VICENTE AARÃO DE SALLES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF em sede de cumprimento de sentença requerido em face do DISTRITO FEDERAL (processo n. 0704413-96.2017.8.07.0018), que acolheu a impugnação do requerido para afastar a aplicação de multa por descumprimento de decisão anterior. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça, eis que o Ministério Público interveio nos autos originários. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 21 de julho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator